Tribunal: TJDFT
Processo: 0024391-37.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO NA FORMA PREVISTA NO INCISO II DO ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO CONTRÁRIO À TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O TEMA No 986. RETRATAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA QUE A TESE FIRMADA SEJA APLICADA A PARTIR DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.163.020/RS. ACOLHIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.
1. De acordo com o inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição em virtude de afetação da matéria discutida nos autos ao procedimento dos recursos repetitivos retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.
1.2. Observado que o entendimento firmado no egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo interno interposto contra a decisão pela qual a Relatora originária negou provimento monocraticamente à apelação cível, se mostra parcialmente contrário à tese consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos, mostra-se cabível o juízo positivo de retratação, na forma prevista no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.692.023/MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema no 986), firmou tese no sentido de que [a] Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.
3. Tendo em vista que foi concedida medida liminar no mandado de segurança, mostra-se impositiva a modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema no 986, para determinar que o ICMS incida sobre os valores cobrados a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) somente a partir da publicação do acórdão exarado no Recurso Especial no 1.163.020/RS.
4. Novo julgamento realizado, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, com a modificação do v. acórdão exarado anteriormente, para o fim de dar provimento parcial ao agravo interno e, em consequência prover em parte o recurso de apelação. Segurança concedida parcialmente.